Tribunal: STF
Processo: ARE 1501942
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. MALHA FERROVIÁRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR NA FAIXA DE DOMÍNIO. DEMOLIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DEMOLIÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A nulidade dos atos processuais ocorre somente quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual (princípio do pas de nullité san grief). Não sendo demonstrado pelo apelante que a prova pretendida alteraria o resultado da demanda, não se vislumbra irregularidade no julgamento antecipado da lide. 



    2. À míngua de autorização para edificação em faixa de domínio e/ou área non aedificandi de ferrovia federal, a ocupação irregular desse espaço (ou detenção de natureza precária) constitui esbulho possessório, que autoriza o manejo de ação de reintegração de posse pela concessionária. 



    3. A ocupação irregular de bem público, que põe em risco a vida e a segurança de pessoas (inclusive do próprio réu e sua família), não pode ser legitimada, com fundamento na dignidade da pessoa humana ou no direito social à moradia - cuja concretização reclama a existência de políticas públicas. O interesse particular não prevalece ao da coletividade, nem se sobrepõe à necessidade de o Poder Público garantir segurança na circulação de pessoas e veículos nas vias férreas. 



    4. A função social da propriedade é inaplicável ao caso em análise, porquanto o réu nunca teve a propriedade da área da faixa de domínio atualmente ocupa, eis que os bens públicos não são usucapíveis. Ademais, o imóvel em questão está destinado à adequada operação do trânsito ferroviário, que é de interesse público. 



    5. Inviável obstar a reintegração de posse por se tratar de ferrovia desativada, pois o tráfego ferroviário pode ser retomado a qualquer momento, com base no poder discricionário que detém o ente. 



    6. Nos termos da Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Estando a edificação em situação de flagrante irregularidade, o seu desfazimento é medida que se impõe.” (e-doc. 266).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 1º, inc. III, e 6º, caput, da Constituição da República, alegando que a malha ferroviária em questão está há décadas desativada e não voltará à ativa e diz que a demolição do imóvel, no qual reside uma família, ofende a dignidade humana e o direito social à moradia. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que “a pretendida reintegração de posse seja julgada improcedente” (e-doc. 276).



    3. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 288).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações sobre a distinção entre área de faixa de domínio e a área não edificável. 



    A faixa de domínio é a base física sobre a qual se assenta a rodovia ou a ferrovia, sendo constituída pela pista de rolamento ou trilhos, canteiros, acostamentos, obras de arte e sinalização, inclusive os acréscimos necessários à sua expansão. 



    Em princípio, sua extensão resta fixada no registro imobiliário da ferrovia, ou no processo expropriatório anterior à construção, se existente. Inexistindo tais dados, o Decreto nº 2.089/63, dispunha que a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, nos seguintes termos: 



    Art. 9º As estradas de ferro gozarão do direito de desapropriação, por utilidade pública, dos imóveis e benfeitorias necessários à construção, funcionamento, ampliação, conservação e defesa da via permanente e das demais instalações ferroviárias, bem como à segurança e regularidade do tráfego dos trens, estendendo-se êsse direito às pedreiras, aguadas, lastreiras e árvores situadas nas proximidades do leito da via férrea. 



    § 1º A desapropriação far-se-á de conformidade com a legislação especial que regular a matéria. 



    § 2º Para o fim previsto neste artigo, a faixa mínima de terreno necessária a perfeita segurança do tráfego dos trens, terá seus limites lateralmente fixados por uma linha distante seis (6) metros do trilho exterior, salvo em casos excepcionais, a critério do D.N.E.F. 



    Posteriormente, o conceito de faixa de domínio foi definido pelo Decreto nº 7.929/2013, nos seguintes termos: 



    Art. 1º (...) 



    §2º Para efeito deste Decreto, entende-se por faixa de domínio a porção de terreno com largura mínima de quinze metros de cada lado do eixo da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia. 



    Além da faixa de domínio, torna-se obrigatória uma reserva de mais 15 metros para cada lado da faixa de domínio (faixa non-aedificandi) na qual não se pode construir, nos termos do inciso III do art. 4º da Lei 6.766/79 (redação dada pela Lei 14.285/2019): 



    Art. 4 o . Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: 



    (...)



    III-A - ao longo da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado; (Redação dada Lei nº 14.285, de 2021) 



    A área não edificável é um recuo obrigatório imposto às obras em imóveis lindeiros às rodovias, e ferrovias, definido em norma legal a fim de atender ao interesse público. Trata-se, em verdade, de uma limitação administrativa imposta aos proprietários de terrenos que margeiam as estradas de rodagens, a qual não impõe uma perda da propriedade, mas, sim, uma restrição ao uso e, em especial, ao direito de construir, justificada ‘como medida de segurança e higiene das edificações, pois que, se levantadas muito próximas do leito carroçável, ficariam expostas aos perigos do trânsito, à poeira e fumaça dos veículos, além de prejudicar a visibilidade e a estética, não desprezíveis nas modernas rodovias’ (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 20ª ed., pp. 467/468). 



    Portanto, se de um lado a área não edificável implica limitação administrativa à propriedade particular, a faixa de domínio é área pública, e a sua proteção não se restringe à medida de segurança, mas também à posse indireta da União. 



    À vista de tais limitações, a ocupação dos terrenos que compõem a faixa de domínio, sem prévia e expressa autorização do Poder Público, assim como qualquer construção nela ou na área non aedificandi adjacente, é irregular e passível de desocupação e demolição. 



    Por outro lado, para concessão da reintegração de posse devem estar presentes, com fulcro no artigo 927 do Código de Processo Civil, os seguintes requisitos: a posse exercida pela parte requerente; a existência do esbulho praticado pela parte ré; a perda da posse; e a data do esbulho para caracterizar o procedimento aplicável (art. 927 do Código de Processo Civil). 



    O Decreto-Lei nº 9.760/46 estabelece o domínio da União sobre a área objeto da lide:



    Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis da União: 



    (...)



      g) as estradas de ferro, instalações portuárias, telégrafos, telefones, fábricas oficinas e fazendas nacionais.



    No caso em exame, a posse indireta da autora está demonstrada pelos contratos de concessão para exploração do serviço público de transporte ferroviário de carga e de arrendamento de bens vinculados à prestação do serviço (evento 1, OUT5 e evento 1, OUT6). 



    Ainda, da leitura do relatório nº 005/2016 e fotos elaboradas pela GERSEPA (evento 1, OUT8) bem como croqui de invasão juntado pela Rumo (evento 1, OUT10), verifica-se que houve a invasão pela ré, ora apelante, da faixa de domínio do trecho ferroviário de Marques dos Reis/Jaguariaíva, Distrito de Barbosa (Siqueira Campos/PR) e a construção irregular de um muro e uma casa a 6,50 metros do eixo da via férrea, lado direito, no km 89+570 a 89+600. Diante da alegação do apelante no sentido de que teria derrubado o referido muro e construído outro em situação regular, foi realizada nova vistoria no local em 27/11/2017. No entanto, verificou-se que o novo muro também está em desacordo com a previsão legal, pois está posicionado a 12,20 metros do eixo da ferrovia, conforme documentado no evento 110, OUT2. 



    Portanto, descabidas as alegações da apelante de ausência de prova, pelo autor,do fato constitutivo do seu direito, bem como de ausência de interesse de agir em virtude de que teria sido derrubado o muro, pois dentro da faixa de domínio, persiste a existência da construção. 



    Nos termos do art. 1º Decreto nº 7.929/2013, acima citado, fica impossibilitada qualquer tipo de construção a uma distância de, no mínimo de 15 (quinze metros) para cada lado do eixo da via férrea (faixa de domínio ferroviária), mais 15 (quinze) metros (área non aedificandi), conforme inciso III do art. 4º da Lei 6.766/79. 



    De acordo com o croqui juntado aos autos (evento110.2), observa-se que a faixa de domínio no local é de 44 metros, sendo 22 metros de cada lado, não se podendo falar em sua redução. 



    Assim, constatado que a edificação está efetivamente situada sobre faixa de domínio e área non aedificandi de ferrovia, o risco de sua manutenção é presumido, tendo em vista os objetivos da vedação estabelecida por lei (a preservação da segurança das pessoas que trafegam na ferrovia e dos próprios ocupantes do imóvel), sendo legítima a reintegração de posse. 



    Ressalta-se que, ainda que se reconheça o problema social que poderá advir da demolição, não é possível sobrepor o interesse privado ao interesse público (segurança). A ocupação irregular de bem público não pode ser legitimada, com fundamento na dignidade da pessoa humana ou no direito social à moradia - cuja concretização reclama a existência de políticas públicas -, porquanto é dever do Estado protegê-las. 



    Ademais, a função social da propriedade é inaplicável ao caso em análise, porquanto o réu nunca teve a propriedade da faixa de domínio da ferrovia que ocupa irregularmente.



    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:



    (...)



    Por fim, cumpre sinalar que é inviável obstar a reintegração de posse por se tratar de ferrovia desativada, pois a administração ferroviária é detentora da responsabilidade legal e contratual de zelar pela integridade dos bens operacionais vinculados à concessão, e a preservação da faixa de domínio é imprescindível para a manutenção da segurança no tráfego ferroviário, o qual pode ser retomado a qualquer momento, com base no poder discricionário que detém o ente. 



    Assim já decidiu este Tribunal:



    (...)



    Nos termos da Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 



    Portanto, caracterizados o esbulho possessório e a situação de flagrante irregularidade da construção, deve ser mantida a sentença que determinou a reintegração na posse, bem como a demolição/retirada das edificações existentes na faixa de domínio ferroviário.” (e-doc. 266, p. 4-7).



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos e na interpretação conferida ao Código de Processo Civil; ao Decreto-Lei nº 6.766, de 1946; à Lei nº 6.766, de 1979; e aos Decretos nº 2.089, de 1963, e nº 7.929, de 2013, assentou que “a ocupação dos terrenos que compõem a faixa de domínio, sem prévia e expressa autorização do Poder Público, assim como qualquer construção nela ou na área non aedificandi adjacente, é irregular e passível de desocupação e demolição”.



    6. Assim, para dissentir do Tribunal de origem e acolher as alegações da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, atraindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, são a ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 230 DA CONSTITUIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIREITO À MORADIA. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO NON AEDIFICANDI. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 230 da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, o que atrai a incidência da Súmulas 279 ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 999.069-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/04/2017, p. 24/04/2017; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON EDIFICANDI. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.324.108-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/08/2021, p. 17/08/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.458.493-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 23/02/2024).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CP.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator